Tribunal: TJDFT
Processo: 0729680-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729680-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDVALDO FONSECA DE DEUS IMPETRANTE: RENATA FIGUEIRA DANTAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O A advogada Renata Figueira Dantas, impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor do paciente EDVALDO FONSECA DE DEUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF, em decorrência da apresentação de proposta pelo Ministério Público de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. No caso, o paciente foi preso em flagrante no dia 01/07/2021, por transportar em seu veículo uma arma de fogo de uso permitido com 115 (cento e quinze) munições calibre .22, sendo que o registro da arma estava vencido desde o ano de 2014. Afirma que o Ministério Público ofereceu Acordo de não Persecução Penal mesmo diante da atipicidade da conduta do paciente, que deve responder apenas a nível administrativo em razão da falta de regularização da documentação da arma. Por esse motivo, o presente remédio constitucional foi impetrado, visando o trancamento da ação penal, tendo em vista a atipicidade da conduta do paciente, que caso venha a aceitar o acordo oferecido pelo MP, passará a figurar como réu em ação penal, o que prejudica a vida privada do autor. Ademais, colaciona jurisprudência do STJ e do STF na qual o remédio constitucional se mostra eficaz a caracterizar apenas ilícito administrativo, corroborando com o trancamento da ação penal. Dessa forma, requer liminarmente a determinação de trancamento da ação penal, diante da falta de justa causa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do writ com o trancamento da ação penal. É relatório. DECIDO: A princípio, o Termo de Acordo de não Persecução Penal, objeto da presente irresignação, é visto no ID n.o 29031109. No que se refere ao pedido de trancamento de ação penal em sede de habeas corpus, verifico a existência de entendimento pacificado no sentido de que tal medida deve ser excepcional, somente admitida quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. Nesse sentido: “Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Exames de provas sobre os fatos descritos na denúncia. 1 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que cometido crime e de que o denunciado não contribuiu para o fato. 2 - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de trancamento dessa, ainda com a alegação de que não há provas de ter a acusada cometido os crimes, questão que não admite em exame na via estreita do habeas corpus. 3 - O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir provas desnecessárias e impertinentes ao julgamento da causa, sem que haja cerceamento da defesa, sobretudo se a acusada não justifica a pertinência da prova com os fatos descritos na denúncia. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1228309, 07279163520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] “(...) 2. O trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 3. A presença do dolo e demais questões que demandam dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1225367, 07251553120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] “(...) 1. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1194375, 07143164420198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das situações acima estabelecidas (atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade), pois estão presentes indícios de autoria e materialidade do delito, uma vez que o paciente transportava seu armamento com o registro de porte e demais documentos vencidos desde o ano de 2013 e 2014, respectivamente (ID’s n.o 29029353 e 29031110). Ressalta-se que o entendimento de que a expiração do prazo de vencimento do registro de arma de fogo não é suficiente para caracterizar crime, sendo apenas simples irregularidade administrativa, aplica-se apenas ao crime de posse de arma de fogo, não sendo aplicável ao delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003. Nesse sentido, vejamos: “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). REGISTRO VENCIDO. TESE DE IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, a compreensão de que a mera expiração do prazo de vencimento do registro de arma de fogo não é suficiente para caracterizar crime, constituindo mera irregularidade administrativa, é apenas para o delito de posse de arma de fogo, não abrangendo o delito de porte ilegal, previsto no art. 14, da Lei no 10.826/2003. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1209808, 20181110010586APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: 93-97) (grifo nosso) Assim, eventual conclusão de que a conduta não apresentou lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados pela Lei no 10.826/03, só pode ser alcançada com a instrução processual, não restando clara e evidente a atipicidade da conduta. Além disso, ao contrário do que sustenta a defesa do paciente, não há que se falar em qualquer nulidade ou ilegalidade em relação ao Termo de Acordo de não Persecução Penal, oferecido pelo Ministério Público, uma vez que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de múltipla ação e exige o desacordo com determinação legal e regulamentar, senão vejamos: “Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (negritei) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.” Portanto, o fato de o paciente transportar seu armamento, mesmo com o registro, mas estando este vencido (por aproximadamente 07 anos), incidirá nas penas do art. 14, da Lei n.o 10.826/2003, uma vez que a norma incriminadora descreve como crime “transportar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Infelizmente, como defende a impetrante, a legislação sobre a matéria não estabelece qualquer sanção administrativa a ser adotada pelo descumprimento da lei, senão a sanção criminal, a qual está sujeita qualquer cidadão que descumpra a citada legislação. Sendo certo que o oferecimento do Termo de Acordo de não Persecução Penal, proposto pelo Ministério Público, já é um benefício ao acusado, em razão de ser réu primário e não ostentar maus antecedentes, além de não responder a outra ação penal. Outrossim, a aceitação ao Termo de Acordo de não Persecução Penal, proposto pelo Ministério Público não é obrigatória, cabendo ao paciente a escolha de aceitá-lo ou não. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar o indeferimento da liminar, com a manutenção do tramite da ação penal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021 19:01:34. ROBSON BARBOSA Desembargador